Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. DESBLOQUEIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM ILÍCITA OU CONLUIO. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser determinado o desbloqueio do imóvel (levantamento do sequestro), quando não se comprovou que ele foi adquirido com proventos de crimes; não há indícios veementes de sua procedência ilícita; e não há provas de que os recorrentes, terceiros interessados, adquiriram o imóvel de forma dolosa ou com culpa grave, tendo em vista que a medida constritiva se fundamentou, exclusivamente, na localização de documentos na casa de terceiro indivíduo investigado e parente.
2. O artigo 4o, §2o, da Lei 9.613/98 prevê que “O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
3. Diante da boa-fé dos recorrentes, terceiros interessados, e à mingua de comprovação da origem ilícita do imóvel em questão, tem-se que sua origem é presumidamente lícita, logo, deve ser determinado o desbloqueio do sequestro sobre ele.
4. Recurso provido.